Tribunal: TJES
Processo: 5015301-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015301-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VX ENGENHARIA LTDA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE CARIACICA

RELATOR(A):
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ANÁLISE DE REQUERIMENTOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão do Juízo da Vara Pública Municipal de Cariacica/ES, que, nos autos de Mandado de Segurança impetrado em face do Município de Cariacica, indeferiu pedido liminar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a presença dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência, conforme o art. 300 do CPC, com o objetivo de compelir a Administração Pública a analisar e decidir sobre os requerimentos administrativos da agravante em prazo razoável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A tutela de urgência exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC, não sendo suficiente a mera alegação de morosidade administrativa.

4. Nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de liminar em mandado de segurança demanda a demonstração de fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida ao final do processo, o que não restou comprovado nos autos.

5. A inexistência de prova inequívoca de omissão intencional e injustificada da Administração Pública inviabiliza a concessão da liminar, pois a mera demora na análise de requerimentos administrativos não caracteriza, por si só, conduta abusiva ou ilegal passível de intervenção judicial imediata.

6. A ausência de comprovação de prejuízo irreparável ou de difícil reparação à agravante reforça a inexistência do periculum in mora, impedindo o deferimento da tutela antecipada.

7. A decisão recorrida está em conformidade com o entendimento jurisprudencial acerca da necessidade de demonstração efetiva dos requisitos autorizadores da tutela de urgência, razão pela qual deve ser mantida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A concessão de tutela de urgência em mandado de segurança exige a comprovação cumulativa de fundamento relevante e do risco de ineficácia da medida ao final do processo, nos termos do art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

2. A simples alegação de morosidade administrativa na análise de requerimentos não configura, por si só, omissão abusiva ou ilegal que justifique a intervenção judicial imediata.

3. A inexistência de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação impede a concessão da tutela antecipada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
VX ENGENHARIA LTDA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Pública Municipal de Cariacica/ES (ID n. 50435072) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteava a análise e decisão de requerimentos administrativos de reajuste de preços relacionados a contratos firmados com a municipalidade.

Em suas razões recursais (ID n. 10079132), sustenta o agravante, em síntese, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, destacando que o perigo da demora é evidente, pois a ausência de resposta impacta diretamente sua saúde financeira, comprometendo o cumprimento de obrigações trabalhistas e sua competitividade no mercado.

Além disso, argumenta que a morosidade injustificada da administração na análise dos pedidos configura ofensa ao direito constitucional à razoável duração do processo. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para determinar a análise dos requerimentos administrativos em prazo razoável, sob pena de multa diária, visando garantir a efetividade da medida e a continuidade de suas atividades empresariais.

Decisão liminar no ID n. 10865906, ocasião em que foi indeferido o pedido de antecipação da tutela recursal.

Contrarrazões apresentadas no ID n. 11768174, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
VX ENGENHARIA LTDA
, contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Pública Municipal de Cariacica/ES (ID n. 50435072) que, nos autos do
Mandado de Segurança
impetrado em face de ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE CARIACICA,
indeferiu o pedido liminar, no qual pleiteava a análise e decisão de requerimentos administrativos de reajuste de preços relacionados a contratos firmados com a municipalidade.

Em suas razões recursais (ID n. 10079132), sustenta o agravante, em síntese, a presença dos requisitos do artigo 300 do CPC para concessão da tutela de urgência, destacando que o perigo da demora é evidente, pois a ausência de resposta impacta diretamente sua saúde financeira, comprometendo o cumprimento de obrigações trabalhistas e sua competitividade no mercado.

Além disso, argumenta que a morosidade injustificada da administração na análise dos pedidos configura ofensa ao direito constitucional à razoável duração do processo. Com base nesses fundamentos, requer a concessão de tutela recursal para determinar a análise dos requerimentos administrativos em prazo razoável, sob pena de multa diária, visando garantir a efetividade da medida e a continuidade de suas atividades empresariais.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, passo a enfrentar as razões apresentadas.

Inicialmente, convém destacar que no momento, em sede de agravo de instrumento e com referência à ação judicial onde foi proferida a decisão impugnada, cabe examinar exclusivamente a presença, ou não, dos requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo a quo. O escopo deste recurso não é, portanto, a análise aprofundada do mérito da demanda originária, mas sim a verificação da existência dos pressupostos legais para a concessão da tutela de urgência postulada.

Nesta senda, o avanço ao meritum causae afrontaria diretamente o princípio do duplo grau de jurisdição, que visa garantir à parte a possibilidade de submeter a decisão do juízo singular a um órgão revisor. Suprimir esta etapa processual, ao antecipar o exame do mérito da questão principal, implicaria indevida usurpação da competência da instância originária, retirando-lhe a prerrogativa de apreciação primária das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada.

Feitas essas breves considerações,
em análise definitiva da questão, confirmo as razões deduzidas na decisão liminar, de modo que o recurso deve ser
desprovido
. Explico.

Como se sabe, para a concessão da tutela de urgência, é indispensável a presença
cumulativa
dos requisitos previstos no artigo 300 do Código de Processo Civil, quais sejam: a probabilidade do direito (fumus boni iuris) e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), sendo neste sentido o entendimento da Corte Superior:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PERDA DA FUNÇÃO PÚBLICA NÃO CORRELATA AO ATO ÍMPROBO. TEMA N. 309/STF. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. O art. 300 do CPC/2015 impõe como requisitos necessários à concessão da tutela de urgência a verificação tanto da probabilidade do direito pleiteado quanto do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo.

2. Hipótese em que se mostraram presentes os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo ao recurso extraordinário, consistente na afetação da matéria para julgamento sob o regime da repercussão geral (Tema n. 309/STF), mudança do paradigma normativo e concessão de medida liminar na ADI n. 7.236, acrescido da condição de saúde do recorrente.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no RE nos EDcl no RMS n. 55.270/AP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 27/6/2023, DJe de 3/7/2023.)

PROCESSUAL CIVIL. DIREITO ADMINISTRATIVO. DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA.

I - Na origem, trata-se de pedido de tutela provisória para atribuição de efeito suspensivo em recurso especial contra o Estado de Mato Grosso. No Tribunal a quo, o recurso foi desprovido. Na decisão do ministro relator, manteve-se o desprovimento.

II - De início, convém registrar que, na dicção dos arts. 1.027, § 2º, 1.028, §§ 2º e 3º, e 1.029, § 5º, III, do Código de Processo Civil, a competência para apreciar o pedido de tutela provisória para suspender o processo na origem somente se transfere ao Superior Tribunal de Justiça após o processamento do recurso especial pelo Tribunal de origem.

III - De acordo com o art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Ou seja, o deferimento do pedido de tutela provisória de urgência exige a presença simultânea de dois requisitos autorizadores: o fumus boni iuris, caracterizado pela relevância jurídica dos argumentos apresentados no pedido, e o periculum in mora, consubstanciado na possibilidade de perecimento do bem jurídico objeto da pretensão resistida.

IV - Necessário, portanto, que sejam demonstrados, de forma inequívoca, concomitantemente, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Nessa senda, não se encontra presente o requisito do periculum in mora.

V - Agravo interno improvido.

(AgInt no TP n. 3.784/MT, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 2/5/2022, DJe de 4/5/2022.)

Pois bem.

No caso do mandado de segurança, nos termos do art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009, a concessão de tutela de urgência é viável quando houver, cumulativamente, a demonstração de fundamento relevante e o risco de ineficácia da medida caso seja deferida somente ao final. Ademais, é necessário que não estejam presentes causas impeditivas previstas na legislação.

Na hipótese em apreço, a agravante pleiteia, por meio do mandado de segurança, que a Administração Pública seja compelida a analisar e proferir decisão acerca dos requerimentos administrativos de reajuste de preços firmados nos contratos nº 112/2022, 159/2022 e 158/2022. Alega que tais requerimentos permanecem pendentes de análise há mais de um ano, sem qualquer previsão de apreciação por parte da Secretaria Municipal de Educação.

Assim, requer a medida liminar com o intuito de determinar à autoridade coatora que proceda à análise e decisão dos referidos requerimentos administrativos no prazo a ser estipulado judicialmente, sob pena de multa diária.

Contudo, perfilho do entendimento do magistrado
a quo
, considerando que não foi devidamente comprovada a existência de omissão intencional e injustificada por parte do ente municipal, sendo este um dos elementos essenciais para o deferimento da liminar pretendida.

Isso porque, a simples alegação de morosidade na análise de processos administrativos não configura, por si só, uma conduta omissiva injustificada capaz de ensejar a intervenção judicial em sede de tutela antecipada, assim como não caracteriza risco iminente de dano grave ou irreparável (periculum in mora).

Não obstante, trago à baila trecho da decisão ora agravada:

“[...] A situação presente demonstra, EM REGRA, ademais, violação ao princípio da eficiência, que dita a necessidade da Administração Pública agir de modo a atender, de forma ótima, aos interesses públicos, o que, em última instância, traz a obrigatoriedade de cumprimento de cláusulas contratuais firmadas para a prestação do serviço público ou de, no mínimo, proferir decisão em requerimentos a elas relacionados.

Ocorre que, o risco de ineficácia da medida, por sua vez, não se encontra devidamente demonstrado nos autos, considerando que o pedido de reajuste do preço aventado entre as partes será analisado pela autoridade impetrada, ainda que tenha se estendido demasiadamente o prazo para a sua apreciação. Ou seja, não vislumbro o perigo de que a medida eventualmente concedida em sentença venha a ser ineficaz, o que induz à não concessão do provimento liminar. [...]”

Deste modo, para que tal requisito fosse demonstrado, seria imprescindível que a agravante comprovasse de forma inequívoca que a mora administrativa tem causado
prejuízo irreparável ou de difícil reparação
à continuidade de suas atividades empresariais
, o que não restou devidamente evidenciado nos autos.

Portanto, em sede de cognição sumária, entendo que a Agravante, ao requerer a tutela liminar na ação judicial de origem, não logrou demonstrar, satisfatoriamente, haver fundamento relevante a lastrear seu pedido.

Neste sentido é o entendimento dos Tribunais Pátrios:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA -
Ausência dos requisitos legais para à concessão da tutela de urgência - Art. 300 do Código de Processo Civil - Não demonstração da verossimilhança das alegações e falta de risco irreparável ou de difícil reparação
– Decisão mantida - RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2014210-22.2023.8.26.0000 Mauá, Relator: Paulo Cícero Augusto Pereira, Data de Julgamento: 10/04/2023, 3ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 10/04/2023)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. MEDIDA LIMINAR INDEFERIDA. ILEGALIDADE OU ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. DECISÃO MANTIDA. 1. O agravo de instrumento tem efeito devolutivo restrito à matéria abordada pela decisão atacada, de modo que ao analisar o mencionado recurso, deve o julgador ad quem limitar-se à averiguação do acerto da decisão objurgada, sendo defeso antecipar o julgamento de matérias não apreciadas na instância de origem, o que importaria na vedada supressão de instância.
2. A concessão de liminar em mandado de segurança exige a demonstração dos requisitos do inciso III do art. 7º da Lei nº 12.016/09 (plausibilidade jurídica da tese exposta e possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ou de difícil reparação), pressupostos que foram fundamentadamente reputados ausentes pelo juízo singular, os quais também não foram vislumbrados por este Tribunal de Justiça.
3. De mais a mais, sabe-se que a concessão ou não de liminar em mandado de segurança decorre da livre convicção e prudente arbítrio do juiz, de modo que a modificação de seus julgados pelo juízo ad quem somente é razoável quando houver abuso de autoridade ou quando restar configurada a ocorrência de decisão teratológica, que não é o caso dos autos. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJ-GO - AI: 07339403720198090000, Relator: Des(a). ALAN SEBASTIÃO DE SENA CONCEIÇÃO, Data de Julgamento: 15/06/2020, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 15/06/2020)

Diante desse cenário, verifica-se que a decisão proferida pelo Juízo de origem, ao indeferir o pedido liminar, encontra-se alinhada com os preceitos normativos e jurisprudenciais aplicáveis à espécie, o que torna o desprovimento do recurso medida que se impõe.

CONCLUSÃO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no tocante ao mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a decisão objurgada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar